Tribunal: TJDFT
Processo: 0713547-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713547-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, em razão de o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras ter declinado da competência para processar e julgar a Ação de Ressarcimento de valores, processo n. 0700731-49.2025.8.07.0020, proposta por A.L.M.K. , em desfavor da CEAM BRASIL - PLANOS DE SAÚDE LTDA. Na origem, a autora busca o ressarcimento dos danos materiais, pois o plano de saúde administrado pelas rés foi cancelado unilateralmente, e teve que arcar com os custos dos atendimentos de forma particular. O Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 224181128, dos autos da origem), declinou dos autos em favor do de uma das Varas Cíveis de Taguatinga-DF, sob o argumento de que o endereço da QS 07, rua 800, Lote 07 não mais pertence àquele Juízo, mas, sim, à Circunscrição de Taguatinga, em razão da Lei Complementar no 958, de 20 de dezembro de 2019, que redefiniu nos limites territoriais regiões administrativas do Distrito Federal. Por sua vez, o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 229911897, dos autos da origem) suscitou conflito negativo de competência, alegando que a competência é do juízo de Águas Claras, pois continuam pertencendo à Região Administrativa de Águas Claras as demais áreas – QS 02, 04, 06, 07 (parcialmente), 08, 09, 10 e 11, razão pela qual é competente para julgar o feito o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. Recebo o presente conflito e, com fundamento no art. 955, caput, do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante, o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital